Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOHNNY PAUL DA SILVA, preso em 29/01/2020, denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e IV, art. 125, c/c o art. 61, inciso I, todos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e provocar aborto), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria que manteve a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ficou 15 anos foragido, sem nunca ter sido localizado (download – p. 72-74). Os impetrantes procedem a uma síntese dos fatos, dizem que a denúncia foi recebida em 15/03/2007, o réu foi citado por edital e, como não apareceu nem constituiu advogado, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, bem como foi decretada a prisão do paciente, o qual somente foi preso em 29/01/2020. Informam que o paciente foi contaminado pelo novo coronavírus no presídio, mesmo a defesa tendo alertado e pedido providência para que isso não ocorresse porque o paciente pertence ao grupo de risco, pois tem problemas respiratórios, sendo o pedido negado pelo juízo de piso. Afirmam que, em que pese os cuidados tomados pela direção do sistema prisional, o tratamento não se compara com o desenvolvido em hospitais. Alegam que o paciente está contaminado e o risco de vida é iminente, sendo que as pessoas contaminadas devem ficar isoladas e em quarentena (Lei no 13979/2020). Mencionam o objetivo da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a ADPF 347 e outros entendimentos. Asseveram que o paciente foi preso após quase 15 anos da data dos fatos, mas já foi citado, constituiu defensores e apresentou resposta à acusação e não estão presentes os requisitos da prisão. Alegam que o paciente possui família constituída com filhos menores, residência em Novo Gama-GO, serviço fixo e relevante, pois é pastor evangélico, bem como não há comprovação de perigo gerado pelo paciente ao estado. Dizem que a reincidência não é específica e, na época do presente crime, o paciente tinha pouco mais de 18 anos, usava drogas, bebia, andava em más companhias e hoje tem família e é pastor evangélico. Asseveram que, na época, ele se mudou de sua residência originária porque foi jurado de morte e perseguido, mas sempre morou em local limítrofe ao dos fatos e, em 2005, mudou-se para o Novo Gama-GO, ou seja, ele não fugiu, mas não foi localizado para ser citado. Esclarece que a avó dele foi procurada e disse que não sabia do paradeiro do neto, mas ela tem demência. Afirmam que não houve fundamentação adequada, estando a decisão em descompasso com o art. 315 do Código de Processo Penal, uma vez que mencionou a inexistência de fatos novos, sem fazer correlação com os documentos novos juntados aos autos pela defesa. Alegam que não há contemporaneidade da medida extrema e constitui mera presunção o fato de que o paciente fugiu do distrito da culpa e sequer seus parentes sabiam de seu paradeiro. Podem ser aplicadas outras medidas cautelares ou prisão domiciliar. Assim, requerem a nulidade do decreto de citação por edital, revogação da prisão preventiva e da suspensão processual e dos atos constituídos desde então. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de uma das medidas cautelares previstas nos arts. 318 ou 319 do Código de Processo Penal (ID 15884106). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se os impetrantes contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente, sob os argumentos, em síntese, de que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, ele não fugiu, mas não foi procurado para ser citado, possui condições favoráveis, não representa perigo à sociedade e a segregação cautelar não pode ser decretada tão somente em virtude de sua não localização. Também informam que o paciente foi contaminado pelo novo coronavírus, tem problemas respiratórios e deve ser solto. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a segregação cautelar é necessária para a aplicação da lei penal, motivo pelo qual é de se concluir que a decisão combatida não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado e provocar aborto) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Segundo a denúncia, no dia 13/05/2005, por volta das 18h30min, na QR 402, Conjunto J, Casa 32, o paciente, imbuído da intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra Janes Rodrigues da Silva, causando-lhe ferimentos que lhe acarretaram a morte. Na mesma oportunidade, ele provocou aborto do feto de Sandra Maria Rodrigues da Silva. Relata, ainda, a exordial, que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o réu somente disparou contra a vítima porque ela era irmã de pessoa com quem havia tido desavença (Sandra Maria), bem como com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ele efetuou disparos de arma de fogo quando Janes estava assistindo televisão no interior de sua casa e, portanto, não poderia imaginar que seria atacada (download – p. 117-119). Portanto, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a aplicação da lei penal em 15/02/2007, nos seguintes termos: “Além da prova da materialidade do crime, e dos indícios de autoria – especialmente pelo que se infere do laudo e seu aditamento (fls. 81/83 e 53/61), e pelos depoimentos da irmã e mãe da vítima, às fls. 29/68, presumo, portanto, que a aplicação da lei penal se verá ameaçada se o réu permanecer solto: com efeito, pelo que consta dos autos, mormente pelo contido nos relatórios de investigações policiais – SIC/33a DP, fls. 93/94/118, relatórios no 72 e 105 -, nem mesmo os avós de Johnny, tudo indica, têm conhecimento a respeito de seu paradeiro, evidenciado que o réu não se encontra no distrito da culpa; tampouco, também, foi possível dar cumprimento à ordem de prisão temporária decretada por este juízo criminal há quase dois anos – decisão de 22 de março de 2005 (fls. 43/45). Ao exposto, decreto a prisão preventiva de JOHNNY PAUL DA SILVA para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 do CPP. Expeça-se mandado de prisão” (download – p. 130) – negritos nossos. Posteriormente, em 17/03/2020, após a prisão do paciente, os autos foram conclusos para a autoridade coatora, a qual revogou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e proferiu a decisão impugnada, nos seguintes termos: “Os fundamentos da decisão em que se decretou a prisão preventiva permanecem íntegros. Extrai-se do caderno processual que o fugiu do distrito da culpa, colocando-se em local incerto e não sabido por quase 15 anos, de forma que somente foi encontrado para ser pessoalmente citado após o cumprimento de seu mandado de prisão, em 29/1/2020, ao passo que havia mandado de prisão expedido em seu desfavor desde 22/3/2005 (ID 54014866). Portanto, demonstra que pretende deliberadamente se furtar à aplicação da lei penal. Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para, no caso dos autos, assegurar a aplicação da lei penal. Mantenho, pois, a prisão preventiva de JOHNNY PAUL DA SILVA, para assegurar a aplicação da lei penal, com arrimo no artigo 312 do CPP” (download – p. 74). Na decisão, observa-se que a autoridade coatora destacou que houve diversas tentativas de localização do paciente, todas infrutíferas, e que resta evidenciada a fuga do paciente do local dos fatos. Confiram-se: “Em 22/3/2005, decretou-se a prisão temporária do acusado (ID 54014485). A denúncia foi recebida por decisão proferida em 15/2/2007. Na mesma oportunidade, decretou-se a prisão preventiva do acusado (ID 54014866). O réu, por se encontrar em local incerto e não sabido, veio a ser citado por edital (ID 54014879). Por decisão proferida em 5/6/2007, suspendeu-se o processo e o curso do prazo prescricional, bem como foi deferida a produção antecipada de provas (ID 54014918). Realizou-se audiência de produção antecipada de provas, em 14/2/2008, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Sandra Maria e Elenilva de Sousa (ID 54014995). O mandado de prisão foi cumprido 29/1/2020 (ID 54917529). O réu foi pessoalmente citado em 10/2/2020 (ID 56004094), constituiu advogado e ofereceu resposta à acusação (ID 57144296)”. Verifica-se, ainda, do andamento processual (PJE 0005227-96.2005.8.07.0010) que, em 12/02/2020, havia sido indeferido pedido de liberdade provisória, e, em decisão exaustivamente fundamentada, a autoridade coatora discorre que o paciente foi procurado em sua casa, mas não foi localizado, consoante Relatório Policial, e, na representação pela prisão temporária, a autoridade policial exarou que o paciente sabia que se buscava seu comparecimento à delegacia para falar sobre os fatos, bem como, ao decretar a prisão temporária, a autoridade coatora registrou que “A autoridade Policial acrescenta que a arma de fogo utilizada ainda não foi localizada e que o indiciado, mesmo intimado, vem se furtando à comparecer à DP” . O mandado de busca e apreensão foi cumprido, mas o paciente não estava no local. Registra a decisão que foi juntado Relatório Policial, o qual noticia que o paciente possuía outro mandado de prisão por condenação penal definitiva e que seus avós maternos e paternos não souberam indicar seu paradeiro e relataram “que o requerente se recusava a dizer onde estava morando e não fornecia telefone para contato”. Após recebida a denúncia, ele foi procurado mais vezes e, em 2007, a avó do paciente afirmou que ele estava desaparecido há três anos e, em diligência do Ministério Público, seu pai afirmou que não o via desde a data dos fatos, há cinco anos. Ainda ressaltou o magistrado que: “Resta claro que o réu não mantinha seus dados atualizados em nenhum bando de dados públicos (id 54015209), pois do contrário teria sido possível sua citação nas tentativas recentes. Assim, conquanto o requerente afirme que jamais esteve foragido ou tenha se evadido do distrito da culpa, a verdade é que logrou se colocar fora do alcance da justiça por quase quinze anos, sendo certo ainda, pelo que se tem dos autos, que tinha plena consciência do procedimento em tela. O próprio genitor do requerente, um Policial Militar, afirmou não saber do paradeiro do requerente, o que demonstra absurda a imputação constante da petição inicial de que sua não localização teria sido fruto de “incompetência” da Polícia Judiciária”. A decisão destacou que não há que se perquirir a respeito de fatos novos ou contemporâneos, pois essa circunstância diz respeito ao momento da decretação da prisão, não ao do cumprimento do mandado e, de todo modo “o estado de foragido do requerente, evidentemente, permanecia atual até o momento do cumprimento do mandado de prisão”. Afastou a alegação de condições pessoais favoráveis e exarou que a postura adotada pelo paciente nesses quinze anos, fugindo do distrito da culpa e ocultando seu paradeiro dos familiares, bem como deixando de manter dados pessoais em bancos de dados públicos, indicam que nenhuma media cautelar é suficiente. Anote-se, ainda, que, consoante observei no andamento processual, no dia 30/04/2020, foi feito outro pedido de revogação da prisão do paciente, o qual apreciou a alegação de soltura pelo novo coronavírus, a ADPF 347 e portarias, dentre outras, o qual foi indeferido nos seguintes termos: “O réu se manteve fora do alcance da Justiça por quase quinze anos, fugindo do distrito da culpa e ocultando seu paradeiro de familiares, sendo certo, pelo que se tem dos autos, que tinha plena ciência do procedimento criminal. Não bastasse, confere-se, ainda, que o acusado ostenta condenação penal por latrocínio tentado, à pena total de 13 anos e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Saliente-se que, em razão do surto provocado pelo novo coronavírus (covid-19), os feitos terão duração prorrogada por, em média, 45 dias. Tenho que a prorrogação da marcha processual por até 60 dias não implica alteração fática a justificar a revogação do decreto prisional provisório, já que todos os seus requisitos permanecem incólumes. Ademais, é preciso ponderar o direito à celeridade processual do preso, mitigado no caso por breve período de tempo, com o direito fundamental à saúde de todos os servidores do Poder Judiciário, de todas testemunhas, de escoltas e do próprio preso. Quanto ao risco decorrente do fato de o réu, em tese, ser parte do grupo de risco e estar infectado pelo Covid-19, como aduz a Defesa, este Juízo determinou que o cartório da vara estabelecesse contato com o CDP e certificasse quanto ao quadro clínico do acusado. Inicialmente, certificou-se que, segundo informações da agente prisional, os presos contaminados pela Covid-19 estão sendo diariamente monitorados, sem necessidade de tratamento externo (ID 61851623). Nesta data, juntou-se aos autos relatório médico fornecido pelo médico responsável pelo atendimento do acusado no CDP (ID 62143339). Tal documento aduz que o réu “encontrava-se em bom estado geral, comunicativo, negando quaisquer sintomas respiratórios agudos no momento. O interno está em isolamento devido infecção COVID-19, mantendo quadro leve da doença com devido monitoramento da equipe de saúde quanto aos sinais de alerta”. Há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, sob pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18/3/20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Somado às medidas já determinadas pela Vara de Execuções Penais, os presos gozam de atendimento prioritário nas unidades de saúde do Distrito Federal, por força da Portaria no 135/2020 da Secretaria de Saúde do DF, publicada em 9/3/2020, que estabelece o “Protocolo de Atendimento e Classificação de Risco nas Portas Fixas de Urgência e Emergência”. Assim, o atendimento médico prestado aos presos nos prontos-socorros deve ser mais célere. Portanto, conforme a informação médica acostada aos autos, não há risco à integridade física do acusado nem qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático específico que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar. E a sugestão do eminente Ministro Marco Aurélio, na ADPF 347 TPI/DF, para que sejam adotadas medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça, não se aplica ao acusado, denunciado por crime de homicídio qualificado. De todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva imposta ao acusado”. Assim, as decisões mostram-se suficientemente, adequadamente e exaustivamente fundamentadas. Extrai-se, portanto, o paciente não foi encontrado no endereço declinado durante esse longo tempo e foram realizadas diversas diligências para sua localização, mas restaram infrutíferas, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar. Importante salientar que o fato de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar. Observa-se, ainda, que o paciente foi condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão por outro crime, de latrocínio tentado (ID 15996048 – p. 3-4), com trânsito em julgado em 16/03/2007. Dessa forma, tenho como autorizada a manutenção da prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, como corretamente entendido pelo Magistrado de piso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. RÉU FORAGIDO POR QUASE DEZESSEIS ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Trata-se de denúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o paciente teria matado a vítima depois de brigar com ela por uma garrafa de whisky. O paciente se evadiu do distrito da culpa logo após a prática do crime, ficando foragido por quase dezesseis anos. Adequada a decisão decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada (Acórdão 1145833, 07226587820188070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 28/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)- negritos nossos. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto, em razão da contaminação pelo novo coronavírus na prisão, não verifiquei comprovação nos autos de que ele se encontra fragilizado ou debilitado em razão dessa ou de outra doença, sendo que a última decisão acima transcrita registra que ele estava em bom estado de saúde, sendo tratado do vírus. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por outro lado, importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face do que foi acima exposto, sendo que a substituição por prisão domiciliar não se mostra possível porque não há demonstração de que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave. Do mesmo modo, a alegação de que o paciente é pai de três crianças menores de 12 anos não serve para justificar a soltura, uma vez que não restou comprovado que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos.